Tribunal: TJSP
Processo: 1003497-84.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – Comprovação do exercício de atividade em condições insalubres constatada por meio de prova pericial – Reconhecimento do direito à concessão da aposentadoria especial, nos moldes do art. 57 da Lei 8.213/91.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003497-84.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante
IPREVEN
INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
MUNICIPAL
DE
PRESIDENTE VENCESLAU, é apelado DURVALINO ROSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1003497-84.2018.8.26.0483 -Voto no 37.069 JV
2
Apelação no 1003497-84.2018.8.26.483
Apelantes: Instituto de Previdência Municipal de
Presidente Venceslau IPREVEN.
Apelado: Durvalino Rosa.
Juíza prolatora: Daiane Thaís Souto Oliva de Souza
Voto no 37.069
SERVIDOR MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE VENCESLAU - CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL
Comprovação do
exercício de atividade em condições insalubres
constatada
por
meio
de
prova
pericial

Reconhecimento
do
direito
à
concessão
da
aposentadoria especial, nos moldes do art. 57 da Lei
8.213/91.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Durvalino Rosa propôs ação de Aposentadoria Especial
c/c pedido de Tutela Antecipada contra o IPREVEN
Instituto de
Previdência Municipal de Presidente Venceslau, perante o Juízo da 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1003497-84.2018.8.26.0483 -Voto no 37.069 JV
3
Vara daquela Comarca, objetivando a concessão de aposentadoria
especial, considerando que durante toda sua vida laborativa prestou
serviços de natureza insalubre. Que iniciou seu labor junto à Prefeitura
Municipal local em 01.04.1991, na função de motorista e serviços gerais
da Secretaria de Saneamento Básico do Município, exercendo as
mesmas funções há mais de 25 anos. Que as funções por ele
desempenhadas são insalubres pois está sempre em potencial contato
com agentes biológicos, químicos, físicos e mecânicos prejudiciais à
saúde, além de se submeter a postura ergonômica inadequada. Requereu
a concessão do benefício na esfera administrativa, sendo-lhe denegado.
Ao final, pugna pela concessão de tutela de urgência para pronta
implantação do benefício de aposentadoria especial por entender
preenchidos os requisitos legais, bem como a condenação da requerida
em conceder e implantar definitivamente o benefício almejado,
retroativo à data em que completou 25 anos de serviços insalubre,
acrescido de juros legais e correção monetária na forma da lei, além da
condenação nas verbas da sucumbência.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão
de fls. 1194/1195.
A r. sentença de fls.1366/1372 julgou procedente a ação,
reconhecendo a insalubridade da atividade exercida pelo autor por todo
o período constante na inicial, devendo a requerida considerar esse
período e conceder ao autor a aposentadoria especial, retroativa à data
do pedido administrativo (04.04.2018). No cálculo do benefício dever-se-
á observar o salário de contribuição, na forma da legislação aplicável.
Deverá a requerida efetuar o pagamento das diferenças a serem
apurados em liquidação de sentença de uma só vez. Para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1003497-84.2018.8.26.0483 -Voto no 37.069 JV
4
atualização dos valores, a correção monetária deverá ser feita pelo índice
IPCA-E, com juros contados da citação, observando-se, apenas quanto a
estes, o disposto na Lei 11.960/2009, que alterou a redação do artigo 1o
F da Lei 9494/97. Condenou a ré ao pagamento de honorários de
sucumbência fixados no percentual médio previsto no inciso
correspondente do artigo 85, § 3o, de acordo com o que vier a ser
apurado em liquidação quanto ao valor da condenação. Ressaltou que
como o arbitramento é feito considerando-se o trabalho realizado, não
obstante a impossibilidade, sendo a sentença ilíquida, de se fixar desde
logo o inciso a que se enquadrará e, assim, o percentual aplicável,
possível a fixação deste no máximo, mínimo ou médio, dentro dos
limites impostos para cada valor de condenação, o que evita discussão
futura em sede de incidente, restando apenas, então, a realização,
oportuna da operação matemática. A solução traz celeridade e não
afronta substancialmente o inciso II do § 4o do mesmo artigo.
Reconhecido o direito afirmado pelo autor e considerando-se o caráter
alimentar da verba pretendida, defiro o requerimento de tutela de
urgência e determinou a imediata implantação do benefício.
O Município de Presidente Venceslau apelou a partir de
fls. 1379, discorrendo que o autor não demonstrou o exercício
continuado de atividade considerada especial nos termos da legislação
previdenciária. Pede reforma e o acolhimento do recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 1399/1401.
O recurso foi recebido nos moldes do art. 1.012, caput,
do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação na qual o autor objetiva a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1003497-84.2018.8.26.0483 -Voto no 37.069 JV
5
aposentadoria especial, considerando que trabalhara por mais de 25 anos
em condições insalubres, fazendo jus ao benefício, nos moldes da Lei no
8.213/91.
Com efeito, a Constituição Federal assegura ao
Município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local
(art. 30, incisos I e V), organizando o serviço público e estabelecendo a
sua política remuneratória.
Neste mister, é sabido, o servidor público está
estritamente vinculado à sua lei de regência, o estatuto, sendo seu
vínculo laborativo com a Administração Pública regrado pela legislação
própria, ante a autonomia administrativa consagrada na Constituição, e o
ente público não foge à regra, pois sua base laborativa fundada está na
legislação do Município (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),
que prescreve direitos e obrigações para ambas as partes, ou seja,
Administração e seus servidores.
A Administração tem o embasamento legal de impor
inclusive alteração das normas disciplinadoras da vinculação jurídica do
pessoal administrativo, observando preceito constitucional, sem
desconsiderar
os
objetivos
da
continuidade,
segurança
e
aperfeiçoamento dos serviços.
Desta forma, a Administração Pública não firma
"contrato de trabalho" com seus servidores, mas estabelece
unilateralmente um regime de trabalho e de retribuição, sendo-lhe lícito,
a todo o tempo, alterar as condições de serviço e de pagamento, desde
que o faça por lei, sem discriminações e visando as suas conveniências
(Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", Editora RT,
15a edição, 1990, p. 393).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1003497-84.2018.8.26.0483 -Voto no 37.069 JV
6
Destarte, no caso concreto, a controvérsia posta nos
autos, cinge-se em analisar o direito quanto ao reclamo, ora pelo
reconhecimento do direito à aposentadoria especial ao servidor.
Pois bem, no que diz respeito à prova do exercício de
atividade em condições especiais, verifica-se que as provas documental
e pericial, foram conclusivas de que o autor, desde o inicio de seu labor
junto à Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau laborou,
continuadamente, exposto a agentes físicos, químicos, biológicos de
modo a configurar a insalubridade.
Como bem observou o MM. Juiz a quo:
“...o próprio Município de Presidente Venceslau
reconheceu que em determinados períodos o autor laborou em atividade
especial, tanto assim, que fez jus ao percebimento do adicional de
insalubridade, consoante confirmado pelo teor da certidão de fls. 23
(recebeu adicional de insalubridade de agosto de 1993 até agosto de
2014 e a partir de junho de 2016).
No entanto, deve ser reconhecido todo o período em que
o autor laborou para o Município como de atividade especial,
porquanto sempre esteve a desempenhar a mesma função motorista e de
serviços gerais no setor de saneamento básico do Município.
Portanto, tem-se que o autor vem trabalhando,
continuadamente, por mais de 25 anos em atividade insalubre, e, em
razão disso, faz jus à percepção do benefício previdenciário previsto nos
artigos 57 e seguintes da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, retroativa
ao pedido administrativo ocorrido aos 04.0p4.2018 (fls.25/30).”
(...)
Nestes moldes, restando suficientemente demonstrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1003497-84.2018.8.26.0483 -Voto no 37.069 JV
7
exercício das atividades do servidor por mais de 25 anos em condições
insalubres, de rigor a concessão da aposentadoria especial, de acordo
com o disposto no artigo 57 da Lei Federal no 8.213/91.
Portanto, de acordo com a fundamentação acima
colacionada, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, ficando a vencida responsável pelo
resgate dos honorários advocatícios recursais arbitrados em 5% do valor
da condenação, nos moldes do art. 85, § 11 do NCPC, sem prejuízo
daqueles fixados na r. decisão de primeiro grau.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator